Tribunal: STF
Processo: HC 94237
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E
   PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO.
   DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS
   MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.
I - Não se mostra necessária a
   apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para
   comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra
   a própria natureza do artefato.
II - Lesividade do instrumento
   que se encontra in re ipsa.
III - A qualificadora do art. 157, §
   2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de
   prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à
   impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento
   de testemunha presencial.
IV - Se o acusado alegar o contrário
   ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada
   para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova,
   nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
V - A arma
   de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode
   ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir
   lesões graves.
VI - Hipótese que não guarda correspondência com
   o roubo praticado com arma de brinquedo.
VII - Precedente do
   STF.
VIII - Ordem indeferida.